Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-71.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO. ARTIGO 49 DO CDC. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLÇADOS PELOS PROMITENTES-COMPRADORES. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, os promitentes-compradores do imóvel posto “sub judice exerceram o arrependimento no prazo de sete dias, cujo direito encontra-se expressamente previsto em cláusula contratual de adesão que remete ao art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o desfazimento do negócio jurídico é medida que se impõe, devendo as partes retornarem ao status quo ante, fazendo jus os autores à restituição integral dos valores pagos, ante a existência de previsão contratual e legal sobre a questão (Cláusula V.1 c/c art. 49 do CDC).
2. Sobre os juros de mora, trata-se de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), e a parte ré foi cientificada do pedido de rescisão contratual (arrependimento – art. 49, CDC) ainda extrajudicialmente, frisando que a citação válida constitui o devedor em mora (art. 240 do CPC). Assim, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a citação. 2.1. Quanto à atualização dos valores a serem restituídos, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, pois a correção visa tão somente a recomposição do valor aquisitivo da moeda.
3. Recurso conhecido e não provido.